Tribunal: TJSP
Processo: 1007542-25.2017.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou improcedente o pedido. Insurgência da demandante. Inadmissibilidade. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. Dívida oriunda da contratação de cartão de crédito. Origem e regularidade do débito demonstradas a contento pelo réu. Negativação levada a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou improcedente o pedido. Insurgência da demandante. Inadmissibilidade. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. Dívida oriunda da contratação de cartão de crédito. Origem e regularidade do débito demonstradas a contento pelo réu. Negativação levada a cabo pela instituição financeira no exercício legal de direito. Inexistência de danos morais indenizáveis. Decisão preservada.

Sentença mantida. Recurso não provido.